Tribunal: TJSP
Processo: 1003032-74.2022.8.26.0438
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. Decisão que suspendeu o feito até julgamento do IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000, com a fixação da tese jurídica a ser aplicada, remetendo-se os autos ao acervo virtual. Situação distinta que reclama o julgamento imediato. Inocorrência.

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O autor apelante, ora agravante, pugnou, dentre outros pedidos, pela

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. Decisão que suspendeu o feito até julgamento do IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000, com a fixação da tese jurídica a ser aplicada, remetendo-se os autos ao acervo virtual. Situação distinta que reclama o julgamento imediato. Inocorrência.

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O autor apelante, ora agravante, pugnou, dentre outros pedidos, pela condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral porque "teve seu nome estampado no quadro de devedores contumazes", pelo que o prejuízo moral seria in re ipsa. Afirmou que "em efeitos práticos o armazenamento de dados relativos a dívidas em atraso na SERASA LIMPA NOME, geram os mesmos efeitos nocivos dos cadastros de negativados. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Questão de direito suscitada refere-se à abusividade ou não na manutenção do nome de devedores em plataformas como "Serasa Limpa Nome" e similares, por dívida prescrita, bem como pacificação quanto à caracterização ou não do dano moral em virtude de tal manutenção. Pela natureza da questão envolvida, há de ser mantida a suspensão do presente feito até o julgamento do IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000, com a fixação da tese jurídica a ser aplicada. A análise dos elementos colacionados aos autos aponta a adequação da decisão atacada. Recurso não provido.